Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003438-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE FATIMA FAVARETTO - CPF: 975.328.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMILLY DE FATIMA FAVARETTO WIEGERT - CPF: 027.612.391-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. RESPONSABILIZAÇÃO CONCOMITANTE PELA LEI N. 8.429/1992 E LEI N. 12.846/2013. READEQUAÇÃO JURÍDICA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que, em ação de improbidade administrativa, rejeitou a preliminar de violação ao princípio do
non bis in idem
arguida em contestação, além de promover de ofício a readequação do enquadramento jurídico das condutas ímprobas atribuídas aos agentes.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há violação ao princípio do
non bis in idem
quando a pessoa jurídica de direito privado é simultaneamente responsabilizada com base na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei Anticorrupção (Lei n. 12.846/2013) pelos mesmos fatos; e (ii) apurar a possibilidade de readequação, pelo juízo de origem, do enquadramento jurídico das condutas à luz das alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021, especialmente quanto ao princípio da continuidade típico-normativa.

III. Razões de decidir
:

3. A utilização da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e da Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) para fundamentar processos distintos não configura, por si só, violação ao princípio do
non bis in idem
, porquanto o que se veda é o duplo sancionamento pelos mesmos fatos, que deve ser objeto de exame no momento da prolação de sentença, com eventual compensação ou decote de sanções, conforme a natureza e extensão das penalidades.

4. A readequação de ofício pelo juízo de origem não inovou sobre os fatos, limitando-se a ajustar o enquadramento jurídico à nova legislação, conforme autoriza o princípio da continuidade típico-normativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concomitante responsabilização de pessoa jurídica com base na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei Anticorrupção pelos mesmos fatos não constitui violação ao princípio do
non bis in idem
, devendo eventual sobreposição de penalidades ser examinada no momento da prolação da sentença. 2. Admite-se a readequação jurídica de ofício das condutas à legislação superveniente, desde que não sejam alterados os fatos descritos na inicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 3o, § 2o e art. 9o,
caput
e inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2154964/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.2.2025; STJ, REsp 2107398/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.2.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1656506/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIAÇÃO MOTTA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, afastou as preliminares arguidas em contestação e readequou de ofício a conduta fática narrada na exordial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando ofensa ao princípio do
non bis in idem
, bem como equívoco na readequação das condutas de ofício pelo d. Juízo
a quo
.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, acolhendo a preliminar arguida na contestação de violação ao princípio do
non bis in idem
e afastando a readequação das condutas promovida de ofício.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 267674270).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 283050361, pugnando pela reunião do presente recurso com os agravos de instrumento n. 1003432-56.2025.8.11.0000, n. 1003433-41.2025.8.11.0000 e n. 1008544-06.2025.8.11.0000 e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 284502976, manifestando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O – PRETENSÃO DE REUNIÃO DE PROCESSOS

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O agravado, em suas contrarrazões recursais, aduz que o presente recurso e os agravos de instrumento, autos n. 1003432-56.2025.8.11.0000, n. 1003433-41.2025.8.11.0000 e n. 1008544-06.2025.8.11.0000 “
se insurgem contra a mesma decisão, ou seja, visam a reforma/cassação da decisão de saneamento do processo proferida na ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa no 1018282-31.2021.8.11.0041, em trâmite no Juízo I, da Vara Especializada em Ações Coletivas da Capital
” (Id. 283050361 – Pág. 17), o que autorizaria a reunião dos recursos para julgamento conjunto.

Consoante se depreende dos autos n. 1003432-56.2025.8.11.0000, o agravo de instrumento já foi objeto de julgamento por esta c. Câmara, circunstância que impossibilita a reunião da totalidade dos recursos interpostos, conforme sugerido pelo agravado.

Ademais, cumpre ressaltar que os recursos remanescentes se encontram em fases processuais distintas, não estando todos aptos ao julgamento de mérito pelo Colegiado.

De qualquer forma, não há risco de prolação de decisões conflitantes, porquanto todos os recursos tramitam perante esta c. Câmara, sob a mesma relatoria, por força de prevenção, nos termos do art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, fato que,
per se
, assegura a uniformidade e coerência no entendimento jurisdicional.

Diante de tais premissas,
INDEFIRO
o pedido de reunião do presente recurso com os agravos de instrumento, autos n. 1003432-56.2025.8.11.0000, n. 1003433-41.2025.8.11.0000 e n. 1008544-06.2025.8.11.0000.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIAÇÃO MOTTA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, afastou as preliminares arguidas em contestação e readequou de ofício a conduta fática narrada na exordial.

Na origem, alega-se que a agravante e demais réus teriam praticado condutas tendentes a obstar a licitação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, mediante interferência no processo licitatório.

A controvérsia recursal reside na análise da alegada violação ao princípio do
non bis in idem
e na possibilidade de readequação de ofício das condutas ímprobas pelo d. Juízo
a quo
, especialmente à luz das alterações realizadas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/1992.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio do
non bis in idem
, fundamentada na impossibilidade de prosseguimento da ação de improbidade administrativa em razão de prévia sanção aplicada em processo administrativo de responsabilização, nos termos da Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), pelos mesmos fatos, o d. Juízo
a quo
afastou expressamente tal possibilidade:

“
Da análise da atual redação da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), especialmente do § 2o do art. 3o e do § 7o do art. 12, depreende-se que o legislador não proibiu o processamento da ação de improbidade cumulado com pedido baseado na Lei no 12.846/13. O que se vedou, na verdade, é o duplo sancionamento pelos mesmos fatos, em respeito ao princípio do
ne bis in idem
. [...].

Em que pese a Lei de Improbidade busque perquirir o elemento subjetivo na conduta do agente público e terceiro concorrente (pessoa física), é certo que, a responsabilidade da pessoa jurídica advém da sua condição de terceira beneficiária ou de ter sido utilizada com instrumento material para a prática do ato ímprobo, não havendo falar-se em dolo da pessoa jurídica, porquanto, como ficção jurídica, ela não possui vontade. Não por outra razão, a Lei Anticorrupção Empresarial dispõe que a pessoa jurídica responde objetivamente pela prática de atos praticados contra a administração pública.

No presente caso, o autor indicou os elementos subjetivos inerentes à conduta dos agentes públicos e empresários, assim como detalhou o modo como as pessoas jurídicas foram instrumentalizadas na fraude arquitetada. Assim, estando devidamente delineada a causa de pedir das ações, inexiste óbice à cumulação dos pedidos.

[...]

Dessa forma, o fato da empresa ser responsabilizada na seara da improbidade, não impede de ser responsabilizada pela lei anticorrupção. Isso porque as legislações envolvidas, além de não serem excludentes, integram o microssistema normativo de combate à corrupção.

[...]

Destarte, não há falar-se em
bis in idem
, pois cada diploma legal possui características próprias, apresentando, inclusive, sanções diversas.”
(autos de origem, Id. 178146046 – Págs. 12/15).

Nesse particular, a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador deverá, caso configurada a hipótese de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa por idêntico fato apurado em processo administrativo de responsabilização, proceder à necessária adequação para evitar o
bis in idem
, seja pela não aplicação de sanções específicas da Lei de Improbidade Administrativa à pessoa jurídica de direito privado, nos termos do art. 3o, § 2o, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, seja pela compensação ou decote de sanções, conforme a natureza e extensão das penalidades.

“
2. A utilização conjunta das Leis n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) para fundamentar uma mesma ação civil não configura, por si só, violação ao princípio do
non bis in idem
.

3. É possível que as duas legislações sejam empregadas concomitantemente para fundamentar uma mesma ação ou diferentes processos, pois o que não é admissível é a imposição de sanções idênticas com base no mesmo fundamento e pelos mesmos fatos. Caso, ao final da demanda, sejam aplicadas as penalidades previstas na Lei Anticorrupção, aí, sim, é que deverá ficar prejudicada a imposição de sanções idênticas estabelecidas na Lei de Improbidade relativas ao mesmo ilícito.

4.
A preocupação com a não sobreposição de penalidades deve ser devidamente examinada no momento da sentença, quando se analisará o mérito e a natureza das infrações, e não na fase preliminar da ação
.

5.
O art. 30, inciso I, da Lei n. 12.846/2013 reforça a compatibilidade entre os diplomas, determinando que as sanções da Lei Anticorrupção não excluem aquelas previstas na Lei de Improbidade
.
” (STJ, REsp 2107398/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18.2.2025, publicado no DJEN em 24.2.2025).
[g.n.]

No que tange à readequação promovida pelo d. Juízo
a quo
, observa-se que não houve alteração da causa de pedir, tampouco inovação destoante dos fatos articulados na inicial.

Com efeito, o d. Juízo
a quo
, ao enquadrar os fatos narrados no art. 9o,
caput
e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, tão somente procedeu ao enquadramento jurídico mais apropriado às condutas já descritas na petição inicial, conforme registrado na decisão agravada:

“
Feitas essas considerações iniciais, verifico que, no caso em análise, os fatos narrados consistem na prática de ato que importa enriquecimento ilícito consubstanciada na utilização do Poder Legislativo, Tribunal de Contas do Estado e do Poder Judiciário para estender a exploração precária do STCRIP/MT pelo maior tempo possível.

Nesse diapasão, diante da narrativa contida na petição inicial, o ato de improbidade administrativa imputável aos requeridos deve ser a conduta dolosa de receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, praticada com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 9o,
caput
e inciso I, da Lei no 8.429/92.
” (autos de origem, Id. 178146046 – Págs. 19/20).

Ademais, a readequação procedida não alterou os elementos fáticos subjacentes à pretensão deduzida, prestando-se, tão somente, ao ajustamento da tipificação jurídica em consonância com a legislação em vigor, em observância ao princípio da continuidade típico-normativa.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
A Primeira Turma do STJ, alinhando a jurisprudência do STF, adotou o entendimento de que é possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa
, de modo a afastar a abolição da tipicidade da conduta do réu (art. 11,
caput
e incisos I e II, da LIA),
quando for possível o enquadramento típico nos incisos da nova redação trazida pela Lei n. 14.230/2021, preservando a reprovação da conduta da parte
.” (STJ, AgInt no REsp 2154964/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26.2.2025, publicado no DJEN em 5.3.2025).
[g.n.]

“
Na linha de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal Superior, à vista da tese vinculante firmada no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral, sendo possível o eventual reenquadramento típico da conduta ilícita à atual redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, aplicam-se aos atos de improbidade administrativa decorrentes da violação aos princípios administrativos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado, o
princípio da continuidade típico-normativa
. Precedentes (AgInt no AREsp n. 1.206.630, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 1/3/2024 e AgInt no AREsp n. 1.611.566/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 29/5/2024)
.” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1656506/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.2.2025, publicado no DJEN em 17.2.2025).
[g.n.]

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025